Tribunal: TJMT
Processo: 1031239-06.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1031239-06.2017.8.11.0041
Recorrente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Recorrido ADELINO DOMINGOS DE MORAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal.
Na certidão carreada no id 57441992 foi informado que “foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o documento apresentado no id. 57375974 é uma ficha guia de compensação e, s.m.j., a Recorrente deverá apresentar um comprovante de pagamento bancário da GRU no 2775636, referente às custas judiciais”.
Desta feita, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.007, §2o do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o pagamento em 05 dias, das custas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII